Tribunal: TJDFT
Processo: 0739227-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739227-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NARLY SILVA CANTARINO RÉU ESPÓLIO DE: GERALDO MAGELLA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: REGINALDO RICARDO OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Narly Silva Cantarino (Id. 64138776) contra a r. decisão Id. 208267100, proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução no 0011533-93.2014.8.07.0001, movida pelo Espólio de Geraldo Magella da Silva, determinou que a adjudicação o prosseguisse, nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade (ID 192006893)apresentada pelo cônjuge da executada, Sr. Antônio Carlos, ao argumento de que também é proprietário do imóvel penhorado, já que casado em comunhão universal com Narly. Explica que "a executada avalizou notas promissórias e deu como garantia o imóvel em nome da MEI de que é titular. Contudo, cada centavo que seja destinado para a atividade de ‘empresário individual’, em dinheiro, em bens móveis ou imóveis, será extraído do patrimônio comum do casal". Ressalta que "que o cônjuge do empresário individual, mesmo não participando ostensivamente da empresa, dela compartilha os riscos, os lucros e os prejuízos." Assim, requer a suspensão do ato de adjudicação. Intimado a se manifestar, o exequente peticiona (ID 195180590) afirmando que o empresário individual não necessita de aquiescência do outro cônjuge, para praticar atos de maior gravame, como alienar e instituir ônus reais sobre bens que integram a empresa, nos termos do art. 978 do CC. Ressalta que"forçoso reconhecer a regularidade do aval lançado na nota promissória, pela empresária individual, ora devedora, mediante simples aposição de sua assinatura no verso do título, sendo desnecessária a anuência marital, por força do artigo 31 da Lei Uniforme de Genebra". Ademais, informa que "a própria Executada já declarou nos autos do processo 2012.01.1.197911-6, oriundo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, que a nota promissória tem origem na aquisição do imóvel adjudicado (vide pág. 4 do ID 102070859), bem como nunca comprovou o seu pagamento, de forma que tal matéria encontra-se superada, coberta pela preclusão. Não há espaço mais para discussão acerca da exigibilidade do título, nem mesmo para o debate acerca da origem da dívida, pois o tema já foi enfrentado pelo Eg. TJDF no agravo de instrumento interposto pela Executada (acórdão de ID 121493428)". Requer a expedição da carta de adjudicação. Ato contínuo, na petição de ID 195198061 o autor acrescenta a informação de ter notícia do falecimento do Sr. Antônio Carlos Cantarino. Assim, a parte interessada foi intimada a se manifestar acerca dessa informação e para apresentar a certidão de óbito. A executada apresentou petição (ID 196606345) explicando que a "A patrona não é obrigada a saber se seus clientes estão vivos ou mortos se seus herdeiros não se preocupam em informar a mesma da condição dos mesmos. Nesse sentido, faz juntar documento de punho da declarante do óbito do sr Antônio Carlos Cantarino de que NÃO INFORMOU A PATRONA sobre o óbito por ter sido uma sucessão de desastres pessoais que impediram a mesma de o fazer.Contudo, as alegações são reais, o sr Antônio Carlos não foi, em nenhum momento intimado para se manifestar em um processo de execução e nem mesmo assinou juntamente com a sra Narly a nota promissória em questão". Requer a suspensão do feito para que os herdeiros sucedam ao pai na ação.Certidão de óbito juntada ao ID 195649582. Verifico dos autos que foi deferida penhora do imóvel localizado na Quadra 54, Lote 16, Zona Urbana do Loteamento Parque Esplanada III, Valparaiso/GO, registrado sob a matrícula no 6241 do Cartório de Registro de Imóveis do Valparaíso/GO. Observa-se na certidão de matrícula do imóvel que o mesmo se encontra registrado em nome de Narly Silva Cantarino,empresa individual, de CNPJ 08.242.333/0001-39 (ID 30547745, p. 11). Conforme ID 30547744, p. 65, a parte executada foi intimada da penhora do imóvel em 02/12/2015. A avaliação do imóvel consta do ID 30547847, p. 7 (R$ 480.000,00). A averbação da penhora na matrícula do imóvel foi comprovada no ID 41846927 Após tentativas frustradas de alienação por hasta pública, foi deferida a adjudicação do bem penhorado (ID 92166488). O termo de adjudicação foi expedido no ID 92578271 No ID 99486578 a parte executada alegou a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar do único bem de família A impugnação foi rejeitada por meio do ID 100548295. A parte executada interpôs agravo de instrumento de no0727048-86.2021.8.07.0000(ID 101030126) contra a decisão que rejeitou a impugnação. O autor apresentou a certidão de trânsito em julgado no STJ e a remessa a esse tribunal (ID 186903401 e ID 186903402). Assim, diante do trânsito em julgado do AGI n. 0727048-86.2021.8.07.0000, foi determinada a expedição da carta de adjudicação e o mandado de imissão de posse do imóvel localizado na Quadra 54, Lote 16, Zona Urbana do Loteamento Parque Esplanada III, Valparaiso/GO, registrado sob a matrícula no 6241 do Cartório de Registro de Imóveis do Valparaíso/GO. Antes da expedição, o exequente foi intimado a comprovar o pagamento do ITBI. Comprovante de pagamento do ITBI no ID 191713377. É o relatório. Decido. Analisando os autos, tem-se que não foi apresentada a procuração outorgada pelo falecido Sr. Antônio Carlos, razão pela qual deixo de conhecer a exceção de pré-executividade de ID 192006893. De outra parte, quanto às alegações da executada, também nada a prover. Trata-se de reiteração das alegações de bem de família de ID 99486578, já julgada e preclusa. Assim, determino o prosseguimento da adjudicação. À Secretaria para expedir a carta de adjudicação e o mandado de imissão de posse do imóvel localizado na Quadra 54, Lote 16, Zona Urbana do Loteamento Parque Esplanada III, Valparaiso/GO, registrado sob a matrícula no 6241 do Cartório de Registro de Imóveis do Valparaíso/GO.” Sustenta a Agravante, em síntese, que o entendimento firmado no Agravo de Instrumento no 0727048-86.2021.8.07.0000, de que o imóvel em questão não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade do bem de família, deve ser revisto. Narra que está consignado no Processo no 0271640-72.2011.8.09.0162, que tramitou no Tribunal de Justiça de Goiás e transitou em julgado antes do Agravo de Instrumento no 0727048-86.2021.8.07.0000, que o imóvel foi integralmente quitado, o que afastaria o argumento de que a dívida executada nos autos de origem teria sido contraída para a aquisição do imóvel penhorado. Aduz que a sentença e o acórdão proferidos naquela ação se enquadram no conceito de documento novo, e invoca a autoridade da primeira coisa julgada. Ampara-se, ainda, na Súmula 364 do STJ, segundo a qual “O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas”. Além disso, argumenta que após a morte do seu cônjuge passou a ter direito real de habitação sobre o imóvel. Requer, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. De início, concedo a gratuidade de justiça pleiteada, com amparo nos extratos bancários acostados aos autos (Id. 64138779). No caso em questão, a Agravante pretende desconstituir o acórdão desta Corte atinente ao Agravo de Instrumento no 0727048-86.2021.8.07.0000, assim ementado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA CONTRAÍDA PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. EXCEÇÃO DA LEI No 8.009/1990, ART. 3o, II. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1o da Lei n° 8.009/90, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei". 2. Há exceções estabelecidas pela própria legislação de regência para os casos em que, mesmo sendo bem de família, será permitida a penhora (art. 3o, II, da Lei no 8.009/903). 3. A dívida contraída para aquisição do imóvel objeto da constrição enquadra-se nas exceções que admitem a penhora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1413499, 07270488620218070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022) Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme previsto no art. 508 do CPC, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Além de a via processual utilizada ser manifestamente inadequada, não procede o argumento de que o Processo no 0271640-72.2011.8.09.0162, que tramitou no Tribunal de Justiça de Goiás, constitui fato novo, pois a Agravante dele tinha ciência, pois figurava como parte do processo. Além disso, tratou-se de ação de anulação de negócio jurídico, movido pelo ora Agravado contra a ora Agravante, com fundamento no pagamento de preço vil, que tão somente faz referência à quitação do imóvel em obter dictum, sem adentrar na questão central objeto do Agravo de Instrumento no 0727048-86.2021.8.07.0000, de que a dívida em execução foi contraída para aquisição do imóvel penhorado. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO OUTORGADA A EXCÔNJUGE. SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. A alegação de simulação segundo a sistemática do direito brasileiro, não admite a presunção como meio de prova, de modo que eventual arguição de tais questões deve ser sustentada em prova robusta, sendo, nos termos do art. 333, I, do CPC, ônus do autor demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito, situação da qual não se desincumbiu. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Id. 64138792) Portanto, sequer há antinomia entre as decisões transitadas em julgado. Por fim, o argumento de que passou a ter direito real de habitação sobre o imóvel após a morte do seu cônjuge também esbarra na coisa julgada, pois o de cujus foi considerado parte ilegítima para pleitear a posse do imóvel objeto dos Embargos de Terceiro no 0709717-83.2024.8.07.0001, também transitado em julgado. Portanto, conclui-se que a Agravante manifesta pretensão rescisória no bojo de agravo de instrumento, via manifestamente inadequada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora